Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702997-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO, GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão de ID – 40585884. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –41298551. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se, GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES e a FUNDAÇÃO CESGRANRIO para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 15:19:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador